Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001729-27.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONDOMÍNIO]

RELATOR:
D
ESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDA
TOR
DES
IGNADO
:
DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
,
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
.

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), IVONE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 019.416.713-57 (AGRAVANTE), RENIVON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 001.924.233-63 (AGRAVADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEL RESIDENCIAL – UTILILIZAÇÃO POR UM SÓ CONDÔMINO – IMÓVEL FINANCIADO JUNTO A CEF-MINHA CASA MINHA VIDA – DIVISÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – A aquisição de imóvel em condomínio gera direitos e obrigações aferíveis dentro do percentual de cada. Se um condômino tem 52,97% do imóvel e outro 47,03%, cada um deverá pagar este percentual em relação às prestações devidas pelo financiamento do bem à instituição financeira. De outro modo, no mesmo percentual, tem o direito sobre o citado imóvel, no que toca a rendimentos deste.

(2) – Neste viés, considerando que o imóvel é ocupado tão somente por um condômino, o agravado, este, a título de fruição, deve pagar a outro, o valor correspondente a sua cota parte, no caso, 47,03% do valor médio do aluguel, a ser apurado por arbitramento.

(3) – Se a prestação junto ao agente financeiro é paga por um condômino, deve o valor do da prestação do financiamento ser decotado e, de consequência, ser entregue a outro somente o que sobejar (Valor total da locação arbitrada – Valor da cota devida pelo condômino que não utiliza o imóvel).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de

efeito suspensivo

interposto por

Ivone de Oliveira Lopes
, em face da decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que

na Ação de Extinção de Condomínio ajuizada pela Agravante indeferiu pedido de tutela de urgência, por entender que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC
.

Nas razões recursais a Agravante assevera que o recurso visa a reforma da decisão, tendo em vista que

a urgência consiste na

antecipação do direito na divisão dos lucros que o imóvel possui
, sendo disponibilizado opções de acordos no decorrer do pedido e é justo que o condômino lesado, no caso a Agravante, seja
compensada
em seu direito,

uma vez que o Agravado é o único a usufruir do bem imóvel, e para que não ocorra prejuízo para ambas as partes, até a solução da demanda
.

Sustenta que corre o risco de perder a sua parte no bem imóvel, acrescentando que o caso versa sobre extinção de condomínio e apenas o Agravado está usufruindo do imóvel e vem sustentando que tomará o imóvel para si, caso
a mesma
não retirasse seus bens do imóvel.

Alega que no decorrer da demanda foram oferecidas três opções para sua solução e que posteriormente, não houve qualquer tentativa de conciliação, mesmo tendo procurado a advogada da parte Recorrida para tal finalidade.

Afirma que o uso exclusivo do imóvel deve ser compensado pelo
coproprietário
que usufrui o bem em sua totalidade, para não acarretar prejuízo à quota da outra parte, sob pena de enriquecimento ilícito, aduzindo que se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência em favor da Agravante, estando demonstrada a probabilidade do seu direito pelo fato de que possui 47,3% do imóvel, tendo direito a metade de aluguel de terceiros ou mesmo do Agravado que ocupa o bem.

Assevera que o risco de demora consiste na possibilidade de os valores tornarem-se impossíveis de serem pagos à Agravante. Pugna pela
concessão da antecipação da tutela recursal concedendo à Agravante o direito da quota parte do aluguel do imóvel – usufruto dele, seja através de: a) alugar a terceiros ou b) do próprio agravado, assim, não haverá nenhum prejuízo para ambas as partes, até que venha a presente ação obter sua resolução.

Nas contrarrazões o Agravado argumenta que o caso requer dilação probatória sustentando que após a dilação probatória é possível verificar o direito da parte não se fazendo presente no caso situação de urgência para justificar o pedido de antecipação de tutela.

Argumenta que pagou sozinho as parcelas do imóvel junto à Caixa Econômica Federal desde a contratação em 2010, sendo que a Agravante não juntou nenhum comprovante de pagamento das parcelas do imóvel, já que em nada contribuiu
,

além disso toda a reforma do imóvel com piso, muro e calçada foram custeados pelo Agravado e inclusive a Agravante

nunca contribuiu com o pagamento do IPTU. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA T
O
NETT GA
LIASSI
SCHEID WE
I
RICH, OAB 18157/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Registro que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma

deve ser apreciada a

presença da probabilidade do direito invocado

e

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,

conforme regra ditada pelo art. 300,

caput, do CPC/15.

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravante ingressou com

Ação de Extinção de Condomínio

e se insurge contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal em que a Agravante

pretende que lhe seja

concedido o direito da quota parte do aluguel do imóvel do qual o Agravado se encontra na posse e usufruindo
,

argumentando a Recorrente que possui 47,3% do bem de modo que, ademais, faz

jus

ao recebimento de aluguel correspondente seja por terceiro ou pelo próprio recorrido.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente cumpre

ressaltar que a questão suscitada requer dilação probatória
, não se fazendo a demonstração de plano da plausibilidade do direito sustentado, além disso, é necessário verificar eventual valor do imóvel o que requer avaliação, como bem registra a decisão agravada.

Ademais, conforme se verifica o Recorrido se encontra na posse do imóvel nele residindo desde 2020
,
o que

de per si

afasta a probabilidade de risco de dano irreparável à parte ou ao processo, mesmo porque não há alguma indicação de que o Recorrido possa alienar o bem de forma que eventual percentual que a Agravante faça

jus

não corre risco de desaparecer.

No pertinente a pretensão de receber aluguel seja de terceiro ou do Recorrido

que ocupa o imóvel, tenho que de igual forma,

requer dilação probatória

para melhor esclarecimento dos fatos, mesmo porque

na
notificação endereçada pela Agravante ao Agravado ID 199798190 consta que teria havido acordo verbal entre as partes, em que o Agravado teria se comprometido de pagar as parcelas do financiamento do imóvel ficando isento de pagar a metade do aluguel para a Recorrente.

Dessa forma
,

nesta quadra processual, em juízo de cognição sumária,

em que pese os fatos narrados e os documentos acostados
aos autos,
no entanto,

verifica-se que o pedido da Agravante quanto a arbitramento de aluguel não merece acolhida nesta seara recursal, uma vez que não se verifica a possibilidade de prejuízos à mesma
,
até porque
,
caso seja vencedora na demanda principal, estes podem ser fixados, inclusive, retroativamente.

Assim, neste momento processual

não se verifica

situação de urgência ou de risco ao resultado útil do processo
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Extinção de Condomínio – ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS
– TUTELA DE URGENCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo bens de condomínio que são utilizados exclusivamente por um dos coproprietários deverá pagar aos demais a título de aluguel a parte correspondente ao quinhão de cada um. Em que pese a probabilidade do direito das Agravantes, observo que não á

in
casu
, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar o arbitramento de
aluguéis
em sede de tutela de urgência.

(TJ-MT 10192473520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Portanto, em face dessas considerações, ausentes presentes os requisitos constantes do artigo 2.019 e 300 do CPC,

nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Data vênia divirjo do posicionamento da ilustre Relatora que, fazendo suas razoes de fato e de direito, concluiu pela necessidade de instrução do processo para, ao final, definir o direito material almejado nos autos de origem.

A questão, sob minha visão, diz respeito tão somente à interpretação de cláusula contratual e, neste viés, o contrato faz lei entre as partes. No caso, é incontroverso que IVONE detém 47,03% do imóvel enquanto RENIVON tão somente 52,97%.

De outro lado, conforme constam dos autos, igualmente incontroverso, que ambos são devedores, em iguais proporções do financiamento do imóvel (minha casa, minha vida) junto à Caixa Econômica Federal.

Assim, justo e razoável, a rigor de que contrato faz lei entre as partes, não se falando em acordo verbal, que resida divisão do ônus e do bônus em relação ao imóvel. Desta feita, deve o agravado, pela fruição total do imóvel, efetuar o pagamento de 47,03% do valor locatício, a ser estimado em primeiro grau de jurisdição em favor da agravante.

Por outro lado, a agravante deve efetuar o pagamento de 47,03% do valor das prestações devidas junto à Caixa Econômica Federal. Assim, estes valores devem ser compensados. O que sobejar, deve ser pago pelo agravado à agravante.

Trata-se, no caso, de aplicação de isonomia de direitos e obrigações entre os litigantes.

Assim, data vênia, divergindo do entendimento da eminente relatora, conhecendo e
provendo o recurso
, encaminho meu voto, nos termos da fundamentação anterior.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor
Presidente
,

Tenho
uma consideração
.

Na verdade,
há uma alegação
do agravado
,

de que havia um contrato verbal entre eles, no qual
ele

fic
ou
encarregado do pagamento

das prestações
,
por isso que entendi que havia

necessidade da dilação probatória
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

E
ntendo
o posicionamento de
Vossa Excelência,
mas a minha decisão suplanta tudo

isso
.
O agravado

paga
47,3%
do aluguel
à

Agravante
,

que

pag
a
o
mesmo

percentual
do financiamento
da
C
aixa
Econômica Federal.

É

uma
divisão bastante
equânime
para solucionar essa questão
.

É a
ssim
que
voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Q
uando
V
ossa
E
xcelência

encaminhou
seu voto p
ara

o
raciocínio do direito
da agravante
ao recebimento de 47,3 do valor

referente ao aluguel
, pensei
, em

c
omo

ficar
i
a
questão do financiamento
mencionado
no voto da eminente
R
elatora
.

C
omo
V
o
ssa E
xcelência
f
ez
essa equalização entre os bônus e ônus referente a
o

financiamento
,
p
e
ço

vênia
à eminente

R
el
atora
para acompanhá-lo
.

U
ma pergunta
a
nobr
e
advogada
:

Vossa

E
x
c
elência
sabe
de pronto
,

qual
o

valor d
o
financiamento e quanto seria o valor atualizado d
o
aluguel
do imóvel
nos

dias de hoje
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH, OAB 18157/O
:

A
parcela do financiamento
,
como é minha casa minha vida
,
é em torno de R
$
380
,00
(trezentos e oitenta reais), mas é uma parcela

degressiva.

O

aluguel

n
aquela região
,
pela construção do imóvel
,
apuramos
, pelas casas próximas,
que ficaria em torno de uns R
$
1.000
,00
(mil reais)
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Pelo
s
valores mencionados pela douta advogada,
a agravante

t
eria um saldo
após
os abatimentos necessários
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024